Tribunal: TJBA
Processo: 8031144-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031144-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. AÇÃO PRETENDENDO AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDADA EM ACIDENTE DISTINTO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada, em ação previdenciária que busca a concessão de auxílio-acidente em razão de sequela decorrente de acidente ocorrido em 2015. A sentença entendeu que a matéria já havia sido apreciada em demanda anterior, na qual se pleiteava benefício por incapacidade decorrente de acidente ocorrido em 2019. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se a ação anterior, que tratou de benefício por incapacidade total vinculada a evento de 2019, impede a análise do mérito da presente demanda, cuja causa de pedir remonta a acidente diverso, ocorrido em 2015, e cujo pedido é de concessão de auxílio-acidente. III. Razões de decidir: A configuração da coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. Na hipótese, embora as partes coincidam, os pedidos e as causas de pedir são distintos: o primeiro processo tratava de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com base em acidente de 2019, e o segundo, de auxílio-acidente por sequela decorrente de acidente de 2015. A diversidade fática e jurídica entre os pedidos e seus fundamentos afasta a existência da tríplice identidade e, portanto, a ocorrência de coisa julgada. A extinção do feito impediu a análise de mérito e a produção de prova técnica, configurando cerceamento de defesa. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8031144-32.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA